Tribunal: TJES
Processo: 5000791-50.2023.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000791-50.2023.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RECORRIDO: LAELINA SCHERRER SILVA CICILIOTI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença prolatada, no rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cuja competência é absoluta para apreciar a demanda, ante o valor da causa fixado. Ressalte-se que a parte possui direito ao duplo grau de jurisdição; contudo, no caso em apreço, embora seja cabível a rediscussão da causa, o recurso apresentado é intempestivo. Explico.

Ainda que opere o princípio da informalidade nos Juizados Especiais, nos presentes autos não se mostra possível a aplicação da fungibilidade recursal, ante a evidente diferença entre os prazos previstos para apelação e para o recurso inominado. Assim, o recurso é cabível, mas deve ser considerado intempestivo.

Na espécie, importa mencionar que o sistema recursal é aquela correspondente ao juizado especial da fazenda pública. Quanto ao recurso inominado submetido ao referido rito, aplica-se o prazo de 10 dias para interposição, por força do art. art. 42 da Lei 9.099/95.

No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a Lei nº 12.153/2009 não estabelece prazo específico para a interposição do recurso. Nessa lacuna, aplica-se, por analogia, o disposto na Lei nº 9.099/95. Assim, não se pode falar em prazo em dobro para a Fazenda Pública nos juizados especiais, seja em razão do art. 7º da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, seja pela aplicação analógica das normas que compõem o sistema recursal dos juizados.

Pois bem. Em que pese a certidão de ID. 14192642 tenha constatado a tempestividade do recurso, em consulta aos expedientes processuais, verifica-se que a intimação para ciência da sentença foi expedida em 30/08/2024, e o sistema registrou ciência em 09/09/2024:

Neste sentido, o
prazo para interposição do recurso se findou em 23/09/2024
, sendo que o
recurso somente foi interposto em 14/10/2024
.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje e do Enunciado 7º do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

ENUNCIADO Nº 7 – O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 c/c
Enunciado nº 7
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)